Tribunal: STF
Processo: Rcl 53345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Caraguatatuba em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário (Autos nº 0000648-55.2014.5.15.0063), manteve a responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra. A parte reclamante alega violação à decisão por mim proferida na Rcl 48.296, o que justificou a distribuição da presente reclamação à minha relatoria, por prevenção.



    2. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    3. Em 29.11.2021, analisando os autos da Rcl 48.296, julguei procedente o pedido formulado pela ora reclamante para cassar a decisão reclamada — que havia negado provimento a agravo em agravo de instrumento em recurso de revista — e afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. A decisão transitou em julgado em 10.02.2022. Transcrevo o teor dos fundamentos da decisão:



    “6. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o STF declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: ‘A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis’.



    7. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que ‘isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria’. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    8. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, sob a minha relatoria.



    9. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.



    10. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o Supremo afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:



    ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.’



    11. A Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O Colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    12. Prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que ‘somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte’.



    13. No caso em exame, verifica-se que a decisão proferida em recurso ordinário pelo TRT da 15ª Região manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da reclamante, em razão (i) da ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) da presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. 



    14. Na sequência, a Corte regional denegou seguimento ao recurso de revista da reclamante. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, negou seguimento ao agravo de instrumento em razão da inobservância do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Foi ajuizada reclamação constitucional perante esta Suprema Corte - Rcl 37.814 - julgada procedente para cassar a decisão proferida em agravo de instrumento e determinar que o TST proferisse novo juízo de admissibilidade do recurso de revista, observando-se a tese fixada no RE 760.931. Em novo julgamento, a Corte reclamada voltou a negar provimento ao agravo sob o fundamento de que ‘o agravante não transcreveu o trecho exato do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia’, em inobservância ao art. 896, § 1º-A, I, da CLT.



    15. A posição adotada pelo órgão reclamado impede a aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. No julgamento da Rcl 36.391, o Ministro Dias Toffoli (redator para o acórdão) assentou que, ‘nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 1º-A, I, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF’.



    16. O número de reclamações que chegam ao STF discutindo a matéria demonstra que, na prática, a postura de considerável parte da Justiça do Trabalho continua sendo a de condenar automaticamente a Administração, desde que haja inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, em violação à posição que se cristalizou no STF. Atento a este cenário, tendo em vista a maioria que se formou na Primeira Turma, com destaque para as Rcls 36.958 e 40.652 e para a própria decisão proferida no agravo interno nestes autos, bem como diante da clara necessidade de fazer prevalecer a posição desta Corte, consolidada na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, entendo que deve prevalecer a postulação apresentada na reclamação.



    17. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0000648-55.2014.5.15.0063) e afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. A presente decisão não afeta a responsabilidade do devedor principal. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.”



    4. Na sequência, porém, a Corte reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, com base nos Temas 339 e 181 da repercussão geral. Opostos embargos de declaração, nos quais a reclamante alegou contradição entre a decisão do TST e a decisão do STF, estes foram rejeitados. 



    5. Assim, em cognição sumária, parece-me que o ato reclamado descumpriu a decisão por mim proferida na Rcl 48.296, ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, mantendo, assim, a responsabilidade subsidiária do ente público e, por consequência, a sua condenação — ao contrário das providências tomadas pelo próprio TST em outros casos com situação semelhante, a exemplo dos seguintes processos: AIRR-11036-31.2018.5.15.0013; RR-12188-82.2017.5.18.0008; AIRR-11414-22.2017.5.15.0045; AIRR-12158-16.2017.5.15.0013. Nessas condições, há plausibilidade no direito alegado. Considero igualmente presente o periculum in mora, diante da fase avançada em que se encontra o feito.



    6. Diante do exposto, defiro a medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0000648-55.2014.5.15.0063), até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    7. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se. 



          Brasília, 23 maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator